Tribunal: CARF
Processo: 11080.729681/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729681/2011-26
ACÓRDÃO
1401-007.823 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VMODAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ART.
42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza-se omissão de receita a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Aplicação da Súmula CARF no 26.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para afastar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 5480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.823 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729681/2011-26
2

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o
conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, substituído pelo conselheiro Paulo Elias da Silva
Filho..

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão DRJ no 16-86.444,
proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em sessão de
20/03/2019, referente ao Processo Administrativo Fiscal no 11080.729681/2011-26.
O litígio versa sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Programa de Integração Social (PIS) e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), relativos aos anos-calendário
de 2007 e 2008.
A ação fiscal foi iniciada em 11/05/2011, motivada pela identificação de
incompatibilidade entre a movimentação bancária e a receita bruta declarada pelo contribuinte
nos anos-calendário de 2007 e 2008.
Em 11/05/2011, o contribuinte foi intimado a apresentar extratos e documentos
comprobatórios da origem dos créditos bancários. O atendimento a essa intimação ocorreu em
04/07/2011.
Em razão do não atendimento no prazo inicial, a fiscalização expediu Requisições de
Movimentação Financeira (RMF) às instituições financeiras. Com base nos dados obtidos, foram
elaborados demonstrativos de créditos bancários. Posteriormente, o contribuinte foi reintimado
para comprovar a origem desses créditos por meio de documentação hábil e idônea, com
coincidência de valores e datas.
Fl. 5481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.823 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729681/2011-26
3
O Auto de Infração foi lavrado em 26/10/2011, fundamentado na presunção de
omissão de receitas, conforme o artigo 42 da Lei no 9.430/96, em decorrência da falta de
comprovação da origem dos créditos bancários. A exigência original totalizava R$ 991.402,25,
abrangendo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. A fiscalização informou ter excluído do levantamento inicial
valores que entendeu corresponder a transferências entre contas de mesma titularidade e
empréstimos.
A ciência do Auto de Infração ocorreu em 01/11/2011. A ciência do Termo do
Relatório Fiscal, por sua vez, foi registrada em 17/11/2011.
Em 14/12/2011, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ). Na peça, foram levantadas questões relativas à forma de intimação e
ao endereço do procurador. No mérito, contestou-se a aplicação do artigo 42 da Lei no 9.430/96,
argumentando-se que os créditos bancários possuíam origem comprovada, como transferências
entre contas próprias e adiantamentos/empréstimos. Alegou-se, ainda, bitributação decorrente da
consideração de recebíveis (vendas a prazo/cartões) como omissão de receita, em conflito com o
regime de competência. A multa de ofício de 75% foi impugnada sob o argumento de confisco, e
os reflexos em CSLL, PIS e COFINS foram contestados em decorrência da improcedência das
exigências principais.
A DRJ proferiu o Acórdão no 16-86.444, julgando a impugnação parcialmente
procedente. A decisão resultou na redução do crédito exigido de R$ 991.402,25 para R$
121.164,62. A DRJ excluiu valores a título de transferências de mesma titularidade, mencionando
uma soma de R$ 5.950.650,46. Para o ano-calendário de 2007, a exigência foi afastada
integralmente, com o cancelamento dos tributos reflexos. Para o ano-calendário de 2008, a
exigência foi mantida parcialmente, em razão de remanescente de créditos bancários sem
comprovação de origem. A DRJ indeferiu o pedido de intimação no endereço do procurador, com
fundamento no artigo 23 do Decreto no 70.235/72, e manteve a multa de ofício de 75%, afastando
a tese de confisco.
Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário.
Em suas razões recursais, o contribuinte defende a ocorrência da prescrição intercorrente, reitera
a tese de nulidade por irregularidade na forma de intimação. Questiona a aplicação do artigo 42
da Lei no 9.430/96 e a suficiência da comprovação da origem dos créditos bancários. Alega
bitributação em razão da consideração de recebíveis (vendas a prazo/cartões) como omissão de
receita, em conflito com o regime de competência. Impugna a multa de ofício de 75%, sob o
argumento de ilegalidade ou confisco, e contesta os reflexos em CSLL, PIS e COFINS, em
decorrência da improcedência das exigências principais.
O presente processo é submetido à apreciação deste Colegiado para julgamento do
Recurso Voluntário.

É o Relatório.
Fl. 5482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.823 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729681/2011-26
4

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Ainda diante do termo de perempção, a contribuinte trouxe a demonstração da
tempestividade do recurso, por isso, dele conheço.
Dele conheço.
Da Inaplicabilidade da Prescrição Intercorrente no Processo Administrativo Fiscal.
A Recorrente pleiteia a extinção do crédito tributário sob o argumento de que o
processo administrativo teria permanecido paralisado por mais de três anos, invocando a
aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999.
A tese não merece acolhida.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
O entendimento consolidado é de que a Lei no 9.873/1999 regula a prescrição para
o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal no exercício do poder de polícia,
não se aplicando aos processos de determinação e exigência de crédito tributário, os quais são
regidos por legislação específica (Decreto no 70.235/1972) e pelas normas gerais de direito
tributário (Código Tributário Nacional).
No processo administrativo fiscal federal, a perenidade do direito da Fazenda
Pública, após o lançamento, somente é interrompida pela prescrição executória (que ocorre cinco
anos após a constituição definitiva do crédito), não havendo previsão legal para a figura da
prescrição intercorrente durante a fase litigiosa administrativa.
Tal entendimento foi cristalizado na Súmula CARF no 11, de observância obrigatória
por este Colegiado, nos termos do art. 72 do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Portanto, inexistindo previsão legal no ordenamento tributário para a extinção do
crédito em razão da demora no julgamento administrativo, e havendo enunciado sumular
vinculante em sentido contrário à pretensão da Recorrente, a manutenção da decisão recorrida é
medida que se impõe.
MÉRITO:
Em observância à faculdade conferida pelo Art. 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, que permite ao relator adotar como parte de sua fundamentação os
motivos da decisão recorrida, entendo que a análise e a conclusão da DRJ sobre o caso são
Fl. 5483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.823 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729681/2011-26
5
pertinentes e exaustivas, razão pela qual adoto seus fundamentos como base da presente decisão,
os quais acresço das considerações que se seguem.
Depósitos/créditos bancários sem origem comprovada.
O cerne do litígio reside na aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/1996, segundo o
qual se caracterizam omissão de receita/rendimentos os valores creditados em conta bancária
quando o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos mediante
documentação hábil e idônea.
No caso, do conjunto probatório descrito no Termo de Verificação/Relatório Fiscal e
do quanto enfrentado pela DRJ, verifico que se encontram preenchidos os pressupostos para
incidência da presunção legal:
Demonstração do fato-base pela fiscalização A fiscalização demonstrou a existência
de créditos bancários em contas de titularidade da recorrente e, também, em contas de terceiros
utilizadas para movimentação de recursos da atividade, conforme declarado e apurado nos autos,
com suporte em extratos obtidos e planilhas/demonstrativos anexados.
Regular intimação para comprovação Restou consignado que a fiscalizada foi
intimada para comprovar, com documentação hábil e idônea, coincidente em valores e datas, a
origem dos créditos. A intimação é elemento estruturante do art. 42 e, no caso, consta como
atendido.
Ônus probatório do sujeito passivo e insuficiência de comprovação quanto ao
remanescente (ano-calendário 2008).
A DRJ procedeu a análise minuciosa e, com base em confrontações de contas e
documentos, excluiu parcela expressiva de valores como transferências de mesma titularidade e,
na prática, afastou integralmente o lançamento de 2007, zerando os reflexos, reconhecendo a
comprovação trazida (ainda que, em parte, por confrontação e depuração do próprio
levantamento).
Todavia, para o ano-calendário 2008, registrou expressamente que remanesceu
parcela de créditos bancários sem comprovação de origem, destacando que o contribuinte não
trouxe documentação conforme solicitado para demonstrar a origem de parte dos depósitos, e
que a comprovação existente adveio, essencialmente, de confrontação de transferências entre
contas — o que não alcançou todos os créditos.
Quadro resumo com os valores dos depósitos bancários de origem comprovados no
ano calendário 2008, totalizado por trimestres.
Fl. 5484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.823 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729681/2011-26
6

Diante disso, o argumento recursal de que “não houve omissão” por se tratar de
transferências internas, empréstimos e recebíveis de cartões não se sustenta em termos gerais
para afastar o remanescente mantido pela DRJ, por uma razão decisiva: o art. 42 não exige que o
Fisco prove a natureza de cada crédito, mas sim que demonstre os créditos e intime o
contribuinte; incumbe ao sujeito passivo comprovar a origem do numerário.
E essa comprovação deve ser concreta e individualizável, com lastro documental
apto a vincular cada ingresso à sua causa jurídica (transferência identificada, contrato de
empréstimo com liberação correlacionada, documentação de recebíveis com correspondência de
datas/valores, conciliações etc.).
No ponto, é relevante observar que a decisão recorrida já acolheu parte substancial
das alegações defensivas (transferências de mesma titularidade), reduzindo drasticamente a
exigência e afastando 2007.
Assim, o que remanesce em 2008 corresponde, precisamente, ao conjunto de
créditos para os quais não se obteve comprovação satisfatória — e, nesse recorte, a presunção
legal incide com plena legitimidade.
Também não prospera, por si, a tese de “regime de caixa versus competência” e de
alegada “bitributação” em abstrato. Ainda que o contribuinte tribute receitas pelo regime
aplicável à apuração do IRPJ no lucro presumido, a controvérsia aqui não é sobre o momento do
reconhecimento contábil da receita, mas sobre a origem de ingressos bancários e a insuficiência
de prova quanto ao remanescente, após a depuração promovida na instância a quo.
Da alegação de multa confiscatória.
Por fim, sobre a multa de 75%, alega ser punitiva e confiscatória, excessiva e
desproporcional.
À luz do artigo 103, I, da Constituição Federal, o chefe do Poder Executivo, no caso o
Presidente da República, tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade
sustentando que determinada lei viola da Constituição. Contudo, nem o Presidência da República
e tampouco os demais órgãos da Administração podem deixar de cumprir lei sob o pretexto de
que esta viola norma Constitucional. Neste sentido, por força do artigo 26-A, § 6o, I, do Decreto no
70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a seguir transcrito, os
Fl. 5485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.823 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729681/2011-26
7
Conselheiros do Carf somente podem deixar de aplicar lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade após o Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em controle
concentrado ou difuso, por decisão definitiva, ter reconhecido a inconstitucionalidade da norma.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
....
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)I – que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

A propósito, na mesma linha dos fundamentos anteriormente expostos, a matéria
resultou Sumulada junto ao Carf, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Deste modo, não conheço das questões que sustentam a insubsistência do crédito
tributário com base em alegações relacionadas à inconstitucionalidade das normas apontadas pela
recorrente.
Diante do exposto, e em perfeita sintonia com a decisão da primeira instância, que
adoto como razão de decidir, reafirmo que o procedimento fiscal foi regular, as intimações foram
adequadas, e o contribuinte não apresentou provas suficientes para ilidir a presunção de omissão
de receitas.
Conclusão
Pelas razões expostas, e adotando os fundamentos da decisão recorrida como parte
integrante desta fundamentação, nos termos do Art. 114, § 12, inciso I, do RICARF, entendo que a
decisão da DRJ deve ser integralmente mantida.
Voto por afastar as preliminares e no mérito negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 5486
DF CARF MF
Original